Tribunal: STF
Processo: Rcl 49729
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-10-04
Data de publicação: 2021-10-04

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de reclamação, com pedido de liminar, ajuizada em face de decisão proferida pelo Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região, nos atos do Processo nº 1000049-47.2020.5.02.0000, que, ao acolher cláusulas previstas em pautas de reivindicações do Sindicato dos Empregados nas Empresas Concessionárias no Ramo de Rodovias e Estradas em Geral no Estado de São Paulo, prevendo descontos compulsórios de contribuições sindicais para os trabalhadores, sem prévia autorização individual, teria violado o decidido por esta Corte no julgamento da ADI 5794.
    Na origem, trata-se de Dissídio Coletivo de Natureza Econômica em que se discute a possibilidade de instituição obrigatória de contribuição sindical e assistencial prevista na pauta das reivindicações do Sindicato, ora beneficiário. 
    Alega-se que o juízo reclamado considerou legítima a cobrança compulsória aos trabalhados da referida contribuição assistencial com fundamento de que foi ajustada em negociação coletiva. 
    Sustenta-se que “A autorização em assembleia não supre a necessidade de autorização individual e expressa, a qual representa condição essencial, conforme Lei 13.467/17 e jurisprudência abundante desse E. STF” (eDoc 1, p. 10). 
     Defende-se, consoante entendimento dessa Corte no julgamento do referido paradigma, a impossibilidade de instrumentos coletivos preverem descontos compulsórios de contribuições sem prévia e expressa autorização individual dos empregados, como considerou o ato reclamado. 
    Nesse contexto, requer-se, liminarmente, a suspensão dos efeitos da decisão reclamada e, no mérito, a procedência do pedido, a fim de cassar o pronunciamento referido. 
    É o relatório. Decido.
    O cabimento da reclamação, instituto jurídico de natureza constitucional, deve ser aferido nos estritos limites das normas de regência, que somente a concebem para preservação da competência do Tribunal e para garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, I, l, CF), bem como contra atos que contrariem ou indevidamente apliquem Súmula Vinculante (art. 103-A, § 3º, da CF).
    Da análise dos autos, verifica-se que a decisão ora reclamada considerou legítima a contribuição assistencial, pois “prestigia a negociação coletiva e constitui forma de financiamento que institui justiça recíproca entre os membros da categoria, propiciando que todos contribuam igualmente para o atingimento de um resultado que a todos beneficia” (eDoc 29, p. 9). Eis como ficou sintetizado o julgamento (eDoc 29, p. 1):
    “Contribuição assistencial. Caráter Coletivo. Autorização prévia e expressa. O art. 611-B da CLT trata de questão coletiva, vedando, em seu inciso XXVI, a instituição de contribuição obrigatória para os empregados representados. A interpretação sistemática do referido verbete não pode levar a conclusão outra senão a de que a autorização prévia e expressa, nesse caso, deve ser coletiva e não individual, dado que se trata de contribuição instituída mediante negociação coletiva, de caráter não obrigatório, vez que possível a oposição, ao contrário da contribuição sindical prevista no art. 578 e seguintes da CLT, que tratam de questão individual decorrente de contribuição obrigatória por imposição estatal. Cláusula deferida.” 
    Ocorre que quando da análise da ADI 5.794 este Supremo Tribunal Federal assentou a constitucionalidade da nova redação dada pela Lei n. 13.467/2017, aos artigos 545, 578, 579, 582, 583, 587 e 602 da Consolidação das Leis do Trabalho, que exigem autorização prévia e expressa daqueles que participam de uma categoria profissional, a fim de que o desconto da contribuição sindical possa ser realizado.
    Eis a ementa do julgado, cujo Redator para Acórdão foi o Min. LUIZ FUX, Tribunal Pleno, DJe 23.04.2019, na parte que interessa:
    “Direito Constitucional e Trabalhista. Reforma Trabalhista. Facultatividade da Contribuição Sindical. Constitucionalidade. Inexigência de Lei Complementar. Desnecessidade de lei específica. Inexistência de ofensa à isonomia tributária (Art. 150, II, da CRFB). Compulsoriedade da contribuição sindical não prevista na Constituição (artigos 8º, IV, e 149 da CRFB). Não violação à autonomia das organizações sindicais (art. 8º, I, da CRFB). Inocorrência de retrocesso social ou atentado aos direitos dos trabalhadores (artigos 1º, III e IV, 5º, XXXV, LV e LXXIV, 6º e 7º da CRFB). Correção da proliferação excessiva de sindicatos no Brasil. Reforma que visa ao fortalecimento da atuação sindical. Proteção às liberdades de associação, sindicalização e de expressão (artigos 5º, incisos IV e XVII, e 8º, caput, da CRFB). Garantia da liberdade de expressão (art. 5º, IV, da CRFB). Ações Diretas de Inconstitucionalidade julgadas improcedentes. Ação Declaratória de Constitucionalidade julgada procedente.
    (...)
    4. A Lei nº 13.467/2017 emprega critério homogêneo e igualitário ao exigir prévia e expressa anuência de todo e qualquer trabalhador para o desconto da contribuição sindical, ao mesmo tempo em que suprime a natureza tributária da contribuição, seja em relação aos sindicalizados, seja quanto aos demais, motivos pelos quais não há qualquer violação ao princípio da isonomia tributária (art. 150, II, da Constituição), até porque não há que se invocar uma limitação ao poder de tributar para prejudicar o contribuinte, expandindo o alcance do tributo, como suporte à pretensão de que os empregados não-sindicalizados sejam obrigados a pagar a contribuição sindical.
    5. A Carta Magna não contém qualquer comando impondo a compulsoriedade da contribuição sindical, na medida em que o art. 8º, IV, da Constituição remete à lei a tarefa de dispor sobre a referida contribuição e o art. 149 da Lei Maior, por sua vez, limita-se a conferir à União o poder de criar contribuições sociais, o que, evidentemente, inclui a prerrogativa de extinguir ou modificar a natureza de contribuições existentes.
    6. A supressão do caráter compulsório das contribuições sindicais não vulnera o princípio constitucional da autonomia da organização sindical, previsto no art. 8º, I, da Carta Magna, nem configura retrocesso social e violação aos direitos básicos de proteção ao trabalhador insculpidos nos artigos 1º, III e IV, 5º, XXXV, LV e LXXIV, 6º e 7º da Constituição.
    (...)
    10. Esta Corte já reconheceu que normas afastando o pagamento obrigatório da contribuição sindical não configuram indevida interferência na autonomia dos sindicatos: ADI 2522, Relator(a): Min. EROS GRAU, Tribunal Pleno, julgado em 08/06/2006.
    11. A Constituição consagra como direitos fundamentais as liberdades de associação, sindicalização e de expressão, consoante o disposto nos artigos 5º, incisos IV e XVII, e 8º, caput, tendo o legislador democrático decidido que a contribuição sindical, criada no período autoritário do estado novo, tornava nula a liberdade de associar-se a sindicatos.
    (...)
    15. Ações Diretas de Inconstitucionalidade julgadas improcedentes e Ação Declaratória de Constitucionalidade julgada procedente para assentar a compatibilidade da Lei n.º 13.467/2017 com a Carta Magna. (grifos nossos)
    Depreende-se, pois, em sede de análise liminar, que o pronunciamento impugnado, ao viabilizar o desconto da contribuição sem anuência e autorização prévia do trabalhador, com fundamento em negociação coletiva sindical, não observou o entendimento proferido na ADI 5794.
    No mesmo sentido, ainda: Rcl 36.185-ED, Relatora Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe de 05.05.2020; Rcl 35.501-AgR, Relator Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 15.7.2020; Rcl 39.556-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 24.05.2021.
    Nesse cenário de juízo prefacial, entendo presente o fumus boni iuris, diante da possibilidade do recolhimento da contribuição sindical, por se considerar constitucional as alterações promovidas pela Lei n.º 13.467/2017, como também o periculum in mora, dado o fundado receio de que a decisão ora combatida venha a produzir efeitos de cunho executivo, incorrendo em prejuízos aos empregados. 
    Ante o exposto, sem prejuízo de nova apreciação da matéria quando do julgamento de mérito, bem como das alegações sustentadas em contestação, defiro a medida liminar requerida, para suspender os efeitos da decisão reclamada até o julgamento final desta reclamação. 
    Requisitem-se informações à autoridade reclamada, no prazo legal, consoante o artigo 989, I, do CPC. 
    Ainda, cite-se o beneficiário da decisão reclamada, conforme o disposto no art. 989, III, do CPC, a fim de que apresente contestação.
    Na sequência, remetam-se os autos à Procuradoria-Geral da República para oferta de parecer. 
    Publique-se. 
    Brasília, 4 de outubro de 2021.
Ministro Edson Fachin 
Relator 
Documento assinado digitalmente